Tribunal: STF
Processo: HC 226413
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Progressão de regime. Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO EQUIPARADA A HEDIONDA PELA CONSTITUÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Consoante o disposto no art. 619 do CPP, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. 



    2. O acórdão da Sexta Turma não incorreu em vício que desse ensejo aos aclaratórios. Constou do julgado, expressamente, que a Constituição Federal se encarregou de equiparar o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2° da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza mais grave do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ainda sujeito ao tratamento legal mais severo para fins de progressão de regime conforme o art. 112, V e VII, da LEP. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    2. A parte impetrante narra que o paciente “restou condenado à pena restritiva de liberdade pelo cometimento do delito de tráfico, anterior às modificações trazidas pela Lei 13.964/19”. Afirma que “o lapso para sua progressão era estabelecido pela Lei 8072/90, em seu art. 2, § 2º, ou seja, 2/5, sendo reincidente. Com o advento da reforma citada, o referido parágrafo restou revogado e, com esse fato, fora solicitada a modificação da fração estabelecida, visto que, com a revogação, voltaria a vigorar ao Paciente o que estabelecia a LEP, em seu art. 112, anteriormente e como era antes da modificação de 2007, considerando a Lei Penal no Tempo e Irretroatividade”. Os pedidos, contudo, foram indeferidos. 



    3. A defesa requer “seja determinada a retificação de cálculo de penas, para que se estabeleça a fração de ' para a progressão de regimes, como determinava a LEP na data dos fatos, ou, em máximo 16%, e, aqui, afastando a natureza hedionda do delito por falta de previsão legal específica”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria. Refiro-me, a título de amostragem, ao HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    [...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...].



    7. No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator